Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729412-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, que, em sede de cumprimento de sentença movido por CARTÃO BRB S/A, rejeitou a impugnação à penhora deferida sobre o percentual do faturamento da empresa a que o devedor faz jus na condição de sócio-administrador. Em suas razões recursais (ID 61629493), o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. No AGI n. 0752169-48.2023.8.07.0000, interposto contra decisão também proferida no processo de origem do presente agravo de instrumento (n. 0712400-30.2023.8.07.0001), esta Relatoria já se pronunciou pelo indeferimento da justiça gratuita ao ora agravante RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES. Ausente modificação da conjuntura fática constatada nos autos de origem, reproduzo os fundamentos da decisão proferida no anterior agravo de instrumento em que indeferi o benefício, in verbis: “É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o executado agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, ausente declaração de hipossuficiência subscrita pelo próprio devedor recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados aos seus patronos, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (IDs 54228536 e 54228537). Além do mais, ao contrário ao argumento recursal, os documentos constantes no processo de origem desabonam a alegada impossibilidade de o executado agravante arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Com efeito, as faturas que, na origem, conferem lastro à ação monitória se referem a cartões de crédito VISA DUX, MASTER GOLD e MASTER BLACK (IDs 153244431, 153244428 e 153244427 do processo referência), destinados a usuários de maior renda. O VISA DUX, por exemplo, exige comprovação de renda mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Além do mais, nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda, ano-calendário 2021, 2022 e 2023 (IDs 180589697, 180589695 e 180587644 do processo referência), o devedor agravante declarou ter aferido, como titular de EIRELI, rendimentos isentos e não tributáveis nos montantes de R$ 510.000,00, R$ 826.350,74 e R$ 1.000,00, e adquirido os automóveis VW/T CROSS SENSE TSI AD 2021/2022, no valor de R$ 101.000,00, e JAGUAR XF 2. PLUXURY 2013, no valor de R$ 125.000,00, circunstâncias essas que não coadunam com a tese de hipossuficiência financeira.” Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça vindicado pelo agravante. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator